Tribunal: TJES
Processo: 0011699-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011699-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011699-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO DO AGENTE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da confissão do agente, da palavra da vítima e do policial que participou da ação, não há como se sustentar a tese de falta de provas para condenação.

2. Quanto à indenização por danos morais, o Juízo a fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), portanto abaixo do salário mínimo vigente. O Recorrente não foi capaz de indicar sua impossibilidade de fazer frente ao valor, quando a ele competia o ônus de sua incapacidade financeira para tanto. O valor fixado em sentença está dentro dos parâmetros observados por esta Corte (Data: 18/Dec/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0007672-81.2021.8.08.0048 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Contra a Mulher).
3. Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais (Data: 18/Maio/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002835-64.2021.8.08.0021 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Regime inicial).

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011699-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por PAULO SERGIO GOMES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo art. 147 do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006, ao cumprimento da pena detraída de 01 mês e 28 dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em suas razões, o Recorrente requereu absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 24 de julho de 2021, por volta das 21h17min, na Rua Vila Valério, n° 1023, Bairro Parque das Gaivotas, nesta cidade, o Denunciado no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Rita de Cássia Santos, sua companheira e vítima.
[...] no dia dos fatos, o Denunciado, embriagado, chegou em casa por volta de 20h00min e foi tratar seus pássaros, quando um deles fugiu, o que o deixou irritado. Ato contínuo, o Denunciado pediu para que a vítima, que estava na frente da residência, entrasse, caso contrário "quebraria a cara dela no soco" e, ainda, xingou-a usando palavras de baixo calão. Amedrontada, a vítima acionou a Polícia Militar e com a chegada dos militares, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia da Mulher. Como se não bastasse, no trajeto, o Denunciado voltou a ameaçar a vítima, dizendo " quando sua família descobrisse que ele foi preso o negócio não ia ficar bom" e "isso não vai ficar assim".

Apesar da pretensão recursal, o Recorrente confessou o ocorrido em Juízo. Como bem destacado na sentença:

O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, confessou os fatos narrados na denúncia.
Segundo o acusado, realmente no dia dos fatos teve um desentendimento com a vítima e acabou ameaçando a mesma por várias ocasiões
.
Corroborando a confissão do acusado, a vítima Rita de Cássia dos Santos, ex companheira do réu, em Juízo, sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, narrou que nos dias dos fatos o acusado realmente a ameaçou de matá-la, inclusive quando este encontrava-se dentro da viatura policial, o que gerou enorme temor.
Sedimentando qualquer dúvida acerca dos fatos, o Policial Militar responsável pela ocorrência no dia dos fatos, confirmou que o réu ameaçou a vítima no interior da viatura quando era conduzido.

O acervo probatório é suficiente e hígido, não sendo minimamente sustentável a pretensão absolutória.

Quanto à indenização por danos morais, o Juízo a fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), portanto abaixo do salário mínimo vigente. O Recorrente não foi capaz de indicar sua impossibilidade de fazer frente ao valor, quando a ele competia o ônus de sua incapacidade financeira para tanto. O valor fixado em sentença está dentro dos parâmetros observados por esta Corte (Data: 18/Dec/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0007672-81.2021.8.08.0048 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Contra a Mulher).

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais (Data: 18/Maio/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002835-64.2021.8.08.0021 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Regime inicial).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.